Tribunal: CARF
Processo: 16151.000475/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16151.000475/2006-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.697 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
08 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
MASTER TÊNIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO EM
OUTRA PESSOA JURÍDICA.
A pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite da receita bruta anual não pode optar pelo Simples Federal. A exclusão
produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação
excludente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo Derat/SPO/SP no 485.277, de 07.08.2003,
com efeitos a partir de 01.01.2002, e-fl. 05, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000475/2006-14
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000475/2006-14

Art. 1o Fica o contribuinte a seguir identificado. excluído do Simples a partir do
dia 01/01/2002 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: MASTER TÊNIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. – EPP
CNPJ: 03.484.554/0001-26
Data da opção pelo Simples: 01/01/2001
Situação excludente (evento 311):
Descrição: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a
receita bruta global no ano-calendário de 2001 ultrapassou o limite legal. CPF
937.543.618-72 CNPJ: 65.999.021/0001-08
Data da ocorrência: 31/12/2001
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, IX; art.12; art.14, I;
art.15, II, Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art.73, Instrução Normativa
SRF no 250, de 26/11/2002: art. 20, IX; art. 21; art.23, X; art. 24, II, c/c parágrafo
único.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma DRJ/SPI/SP no 16-26.030, de 14.07.2010, e-fls.
67-70:
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%.
RECEITA BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal,
é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e
regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 21.01.2011, e-fl. 74, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.02.2011, e-fl. 75, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
No período em questão ocorreu um fato raro, imprevisível, a ameaça de
racionamento de energia "apagão" em todo território nacional, fato que motivou as
pessoas adquirirem pequenos geradores, foi o que elevou por alguns meses o
faturamento, desde então até a presente data não conseguimos mais ultrapassar o
limite, e que desde a promulgação da Lei que instituiu o SIMPLES até a data da
“irregularidade 2001” verificada pela Receita Federal, esse limite não foi corrigido, e
somente em 01.2006 passou para R$2.400.000,00 [...] conforme Lei 11.196/2005, se
realmente continuar o indeferimento, solicitamos os procedimentos para não ficarmos
com restrições junto a RFB, para podermos dar continuidade com nossas obrigações.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000475/2006-14

No que concerne ao pedido conclui que:
Nestes termos pede a compreensão/deferimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sócio Participante Com Mais de 10% do Capital de Outra Empresa com
Receita Bruta Global Maior que o Limite Legal
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que
posteriormente ao evento houve alteração do limite legal da receita bruta.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000475/2006-14

A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento)
do capital de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite da receita bruta
anual não pode optar pelo Simples Federal. A exclusão produz efeitos a partir do mês
subsequente ao que incorrida a situação excludente (art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05
de dezembro de 1996).
Em se tratando de receita bruta anual, a opção pelo Simples Federal está
condicionada a que a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa que tenha auferido no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior:
- a R$120.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.1997 a 31.12.2005; e
- a R$240.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior referente ao período
de 01.01.2006 a 30.06.2007;
II – na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido no ano-
calendário imediatamente anterior, receita bruta superior:
- de R$120.000,00 a R$720.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1997 a 31.12.1998;
- de R$120.000,00 a R$1.200.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.1999 a 31.12.2005; e
- de R$240.000,00 a R$2.400.000,00 no ano-calendário imediatamente anterior
referente ao período de 01.01.2006 a 30.06.2007.
O registro público das pessoas jurídicas deve ser exercido em todo o território
nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, dentre outras com a finalidade de
dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas
mercantis, submetidos a registro. O registro compreende, dentre outros, o arquivamento dos
documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis
individuais e sociedades mercantis. Por esta razão, o arquivamento da alteração contratual no
órgão competente se revela para todos os fins de direito, passando a surtir efeitos legais
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000475/2006-14

oponíveis contra terceiros (Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e Lei no 8.934, de 18 de
novembro de 1994).
Restou comprovado que o sócio Antônio Hideo Yai, CPF 973.543.618, participa
com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica Irrigação Máquinas Agrícolas Ltda., CNPJ
65.999.021/0001-08 e a receita bruta global ultrapassou o limite da receita bruta anual de
R$1.2000,000,00 em 31.12.2001. Assim, não assiste razão a Recorrente e a exclusão do Simples
Federal com efeitos a partir de 01.01.2002 deve ser mantida.
Efeitos da Exclusão
A Recorrente discorda dos efeitos da exclusão do Simples Federal.
Vale citar o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1124507/MG 2, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 08.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no Simples ao fundamento
de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de10% de participação,
cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de 2002 (hipótese
prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n.
505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de
1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no Simples em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema Simples, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

2 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator:Luiz Fux,
Primeira
Seção,
Brasília,
DF,
9
de
junho
de
2010.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1149022&repetitivos=REPETITIVOS&&tipo_visualizac
ao=RESUMO&b=ACOR>. Acesso em: 31 ago.2018.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000475/2006-14

Logo, não cabe reparo ao procedimento fiscal.
Aplicação da Legislação Tributária.
A Recorrente alega que as alterações previstas na Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005, devem ser aplicadas ao presente caso.
Tem-se que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes (art. 105 do Código Tributário Nacional). Por essa razão, a mencionada
norma não pode ser aplicada retroativamente.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A alegação assinalada pela Recorrente, desta forma, não tem amparo legal.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPI/SP no 16-26.030, de 14.07.2010, e-fls.
67-70, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às
contribuições, estabelecido em cumprimento ao que determina 0 disposto no art. 179
da Constituição Federal de 1988, pode ser usufruído desde que as condições legais
sejam preenchidas. [...]
8. Efetuada pesquisa nos sistemas CNPJ e Sincor da RFB, constatou-se que o
sócio apontado no ato de exclusão, Sr. Antônio Hideo Yai (CPF 937.543.618-72),
integra o quadro societário da requerente desde 25/10/1999 (fls. 56 e 59).
9. Verificou-se, ainda, que participa com 50,00% do capital social da empresa
Irrigação Máquinas Agrícolas Ltda. EPP (CNPJ 65.999.021/0001-08) desde
05/06/1991 (fls. 58 e 59).
10. Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário 2001,
observou-se que a interessada acumulou receita bruta no valor de R$ 68.822,45, ao
passo que a empresa
Irrigação Máquinas Agrícolas Ltda. EPP (CNPJ
65.999.021/0001-08) gerou receita bruta de R$1.160.222,08, resultando em um
somatório de R$1.229.044,53 (fls. 46 e 47).
11. Assim, configurou-se óbice ao Simples, com fulcro no art. 9°, inciso IX, da
Lei n° 9.317/1996.
12. Quanto às alegações da recorrente, registre-se que a atividade administrativa
é vinculada e obrigatória. Assim, constatado que a contribuinte incorreu no óbice
tipificado no art. 9°, inciso IX, da Lei n° 9.317/1996, está correta a emissão do ADE
em comento, não cabendo nenhum tipo de discricionariedade, como parece supor a
interessada.
13. Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.697 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000475/2006-14

Boa-fé
A alegação da Recorrente de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao
Erário não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital